Tribunal: TRF3
Processo: 5002212-64.2021.4.03.6106
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
471/1006)

5002212-64.2021.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002212-64.2021.4.03.6106

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: USINA SANTA ISABEL S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESUS GILBERTO MARQUESINI - SP69918-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO GABRIEL SOARES MARQUESINI - SP300506-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, USINA SANTA ISABEL S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: JESUS GILBERTO MARQUESINI - SP69918-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO GABRIEL SOARES MARQUESINI - SP300506-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS DECISÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TEMA 530/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela impetrante.

A agravante sustenta que a desistência não poderia ser acolhida após a prolação de decisão desfavorável no mandado de segurança. Alega inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no Tema 530 da repercussão geral ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante pode desistir unilateralmente do mandado de segurança após a prolação de decisão desfavorável, independentemente de anuência da autoridade coatora ou da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamentou corretamente que, segundo o Tema 530/STF, a desistência do mandado de segurança é prerrogativa do impetrante e pode ser exercida a qualquer tempo, até o término do julgamento, independentemente de concordância da autoridade impetrada ou da parte interessada.

A jurisprudência deste Tribunal confirma a possibilidade de desistência unilateral do mandado de segurança após sentença desfavorável, sem necessidade de anuência da parte contrária, em conformidade com o Tema 530/STF.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A desistência do mandado de segurança pode ser formulada unilateralmente pelo impetrante a qualquer tempo, independentemente de concordância da parte contrária, ainda que já proferida sentença desfavorável."

Legislação relevante citada: CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.367/RJ (Tema 530); STJ, REsp 627.022/SC; STJ, REsp 1.405.532/SP; TRF3, ApCiv 5003274-69.2017.4.03.6110; TRF3, AI 5021401-42.2023.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002212-64.2021.4.03.6106

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: USINA SANTA ISABEL S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESUS GILBERTO MARQUESINI - SP69918-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO GABRIEL SOARES MARQUESINI - SP300506-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JESUS GILBERTO MARQUESINI - SP69918-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO GABRIEL SOARES MARQUESINI - SP300506-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, USINA SANTA ISABEL S/A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra a decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela impetrante.

Em síntese, a agravante sustenta que o pedido de desistência não pode ser acolhido quando já proferido julgamento desfavorável na ação mandamental, não sendo aplicável à hipótese o entendimento firmado pelo STF no Tema 530 de repercussão geral.

Com contraminuta de USINA SANTA ISABEL S.A.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada está devidamente fundamentada ao reconhecer a possibilidade de homologação do pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela impetrante, conforme o entendimento firmado no Tema 530 de repercussão geral. Veja-se:

"(...)

Ao julgar o REsp 627.022/SC (Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, REVPRO, vol. 127, p. 224) o E. Superior Tribunal de Justiça fez a distinção didática entre os institutos processuais da desistência da ação, desistência do recurso e renúncia do autor ao direito em que se funda a ação, nos seguintes termos:

desistência da ação - somente pode ser deferida até a prolação da sentença; após a citação apenas com a anuência do réu ou se este não anuir sem motivo justificado, a critério do magistrado. É um instituto que tem natureza eminentemente processual, acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, de modo que a demanda pode ser novamente proposta.

desistência do recurso - somente tem direito à desistência do recurso a parte que recorreu; nos termos do art. 501 do CPC, desnecessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado o pedido até o julgamento do recurso; nesta hipótese, prevalece a decisão imediatamente anterior.

renúncia - é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação e, em havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União; equivale, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu.

No caso em tela, a parte visa à desistência de todo o processo e não eventual recurso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 669.637/RJ, no regime de repercussão geral, reconheceu que a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem propõe a ação e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente de decisão de mérito no processo. Registre-se que o MS configura uma ação constitucional voltada à proteção de direitos líquidos e certos contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, e por isso não se reveste de lide no sentido material. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.

(STF, RExt. 669.367, Rel. Ministro Luiz Fux,Rel. para Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, publicado DJe em 30/10/2014)

Ainda, conforme decisão no REsp 1.405.532-SP, é possível a que a parte impetrante desista do mandado de segurança impetrado sem a concordância da parte contrária. Isto porque, não se aplica o art. 485, §4o e §5o, do CPC ao mandado de segurança. Desta feita, é possível a desistência unilateral do MS pelo impetrante, sem que isto implique em renúncia de direito.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito."

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Regional, que admite o pedido de desistência independentemente de a sentença ter sido concessiva ou denegatória da segurança:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL APÓS SENTENÇA DESFAVORÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do recurso e da ação formulado pela parte impetrante, julgando extinta a ação nos termos do art. 998 e do art. 485, VIII, do CPC.

2. A agravante sustenta que a desistência do mandado de segurança somente poderia ser realizada independentemente de concordância quando a decisão fosse favorável ao impetrante, o que não teria ocorrido no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte impetrante pode desistir unilateralmente do mandado de segurança após a prolação de sentença desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 530 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a parte impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, antes do término do julgamento, independentemente da aquiescência da autoridade impetrada, ainda que a sentença tenha sido favorável.

5. A jurisprudência consolidada admite a desistência unilateral do mandado de segurança, inclusive após decisão desfavorável ao impetrante, não havendo exigência de concordância da parte contrária.

6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, sendo incabível a alegação de omissão ou erro na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É admissível a desistência unilateral do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente de concordância da parte contrária, ainda que a decisão seja desfavorável ao impetrante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 998 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.367/RJ (Tema 530); TRF 3a Região, ApCiv 5008497-61.2021.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 16/02/2023."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003274-69.2017.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 25/04/2025, Intimação via sistema DATA: 29/04/2025)

"PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 DO STF.

- A decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal (Tema 530) não limita a possibilidade de desistência de mandado de segurança, caso já prolatada a sentença, apenas à hipótese em que esta for de procedência, como sustenta a agravante.

- A tese firmada apenas enfatiza que, "mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, é possível a desistência do mandado de segurança", estando evidente que a sentença de mérito pode ser denegatória e até mesmo concessiva.

- Agravo interno improcedente."

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021401-42.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 05/03/2024)

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS DECISÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TEMA 530/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pela impetrante.

A agravante sustenta que a desistência não poderia ser acolhida após a prolação de decisão desfavorável no mandado de segurança. Alega inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no Tema 530 da repercussão geral ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante pode desistir unilateralmente do mandado de segurança após a prolação de decisão desfavorável, independentemente de anuência da autoridade coatora ou da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamentou corretamente que, segundo o Tema 530/STF, a desistência do mandado de segurança é prerrogativa do impetrante e pode ser exercida a qualquer tempo, até o término do julgamento, independentemente de concordância da autoridade impetrada ou da parte interessada.

A jurisprudência deste Tribunal confirma a possibilidade de desistência unilateral do mandado de segurança após sentença desfavorável, sem necessidade de anuência da parte contrária, em conformidade com o Tema 530/STF.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A desistência do mandado de segurança pode ser formulada unilateralmente pelo impetrante a qualquer tempo, independentemente de concordância da parte contrária, ainda que já proferida sentença desfavorável."

Legislação relevante citada: CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.367/RJ (Tema 530); STJ, REsp 627.022/SC; STJ, REsp 1.405.532/SP; TRF3, ApCiv 5003274-69.2017.4.03.6110; TRF3, AI 5021401-42.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão